Tribunal: TJMT
Processo: 1080776-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080776-24.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1080776-24.2024.8.11.0041.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ELINDES PEREIRA DOS SANTOS.

Recorrido(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco ao pagamento por danos morais e materiais. A parte recorrente alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade por suposta fraude em operações bancárias, bem como inexistência de comprovação dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é objetivamente responsável por transferências bancárias não autorizadas realizadas em dispositivo não reconhecido pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a responsabilidade solidária dos fornecedores nas relações de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), diante da verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipervulnerabilidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e só se afasta mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A instituição financeira não comprovou a autorização do aparelho utilizado nas transações não reconhecidas, tampouco a vinculação com o dispositivo habitual do autor, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a restituição do valor transferido indevidamente, a título de dano material.

Ausente comprovação de que o consumidor buscou solução administrativa prévia, bem como de circunstâncias agravantes, não se configura, no caso concreto, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A ausência de tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes afastam a configuração do dano moral indenizável em caso de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14, caput e § 3o, I e II. CPC, art. 373, II. Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29.05.2023. Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 235245156, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação.

Ainda, condenou o demandado a restituir o valor de
R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais)
a título de
danos materiais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros – Inaplicabilidade da súmula 479 do STJ;

3)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

4)

Não comprovação efetiva do dano material;

5)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, em 15/11/2024, o reclamante verificou que haviam sido realizados dois pagamentos em sua conta corrente, via de título bancário, sem a sua autorização, nos valores de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 05/11/2024, às 15h, e R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), em 06/11/2024, às 16h.

Relata ser pessoa idosa (81 anos) e afirma não ter efetuado qualquer pagamento. Informa que o aplicativo bancário encontrava-se instalado exclusivamente em seu aparelho pessoal, cuja senha não é compartilhada, nem mesmo com membros da família.

Sustenta que as transações foram realizadas por meio de aparelho telefônico diverso daquele habilitado, sem a sua autorização, razão pela qual pleiteia a reparação por danos materiais e morais.

O banco demandado, por outro lado, relata que as transações ocorreram de forma regular, visto que foram realizadas por aparelho habilitado e com utilização de senha e validação do iToken.

Além disso, alega a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o banco adota protocolos de segurança rigorosos e não foram identificados indícios de ataques cibernéticos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar que as transferências foram efetivamente realizadas pelo demandante ou que o aparelho utilizado para a sua realização havia sido previamente habilitado pelo consumidor.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a autorização do dispositivo identificado como “MOBILE PAG TIT BANCO
104
”, ao passo que, conforme os extratos apresentados pela própria instituição (ID 281435390), verifica-se que o autor utiliza o dispositivo identificado como “MOBILE PAG TIT BANCO
655
”.

Ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 80 anos
, razão pela qual, no presente caso, a consumidora é caracterizada como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em hipervulnerabilidade como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, pois os fatos narrados na inicial não demonstram violação aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
.

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento

para afastar a condenação a título de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025